Tribunal: TJDFT
Processo: 0713525-49.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSEGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PANE MECÂNICA EM DIVERSOS ÔNIBUS DA FROTA. FORTUITO INTERNO. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA DOS PASSAGEIROS. ATRASO DE CHEGADA AO DESTINO FINAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MAJORAÇÃO. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 60,00, a título de dano material, e R$ 1.000,00 por danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte rodoviário de passageiros.

3. A autora/recorrente, em síntese, requer a restituição de gastos realizados em razão de sua permanência na cidade de Anápolis/GO, enquanto aguardava outro ônibus para levá-la ao destino final (Cuiabá/MT). Por fim, pugna pela majoração da indenização por danos morais.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

5. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).

6. No caso, a autora/recorrente contratou transporte rodoviário interestadual, relativo ao trecho Brasília (DF) – Cuiabá (MT), com embarque no dia 04/07/2022, consoante ID 44512850. Ocorre que, o ônibus apresentou problema mecânico no motor, próximo à cidade de Anápolis/GO, o que implicou a espera de assistência, em acostamento de rodovia. Em seguida, depois da inexitosa tentativa de reparo, foi oferecida, no mesmo dia, carona de cortesia por outra empresa de transporte terrestre para o destino final, não tendo a autora/recorrente aceitado, sob a alegação de que ainda estava receosa/aflita com a situação, como também não era obrigada contratualmente. Posteriormente, a ré/recorrida ofereceu nova passagem a fim de que a autora/recorrente finalizasse sua viagem, entretanto, este veículo também deu pane mecânica (parte dos freios), ocasionando outra troca de ônibus na cidade de Goiânia/GO.

7. Dessa maneira, evidente a falha na prestação do serviço, consubstanciada no demasiado atraso de chegada ao destino final, decorrente de reiterados problemas mecânicos em ônibus diversos da ré/recorrida, revelando a negligência quanto à regular manutenção de sua frota de veículos, expondo os consumidores a potencial risco de acidente. Consigne-se, outrossim, que avarias em veículos não caracterizam hipótese de força maior, não sendo hábil a excluir a responsabilidade da ré/recorrida, tratando-se a manutenção de expediente ordinário à rotina do transporte rodoviário, sendo assim, eventuais problemas nos veículos configuram risco inerente à atividade comercial exercida (fortuito interno).

8. O dano material coincide com a efetiva redução patrimonial experimentada pela autora/recorrente, cuja causa se atribui à falha na prestação do serviço da ré/recorrida. Nesse compasso, não há de se falar em restituição das compras apontadas pela autora/recorrente na cidade de Anápolis (distribuidora, drogaria e supermercado), pois sua estadia de 5 dias resultou de sua própria vontade, considerando que requereu a emissão do bilhete para o dia 09/07/2022 (sábado), conforme se verifica de conversas de whatsapp com preposto da ré/recorrida (ID 44512854 – p. 2 e 44512855 – p. 7/9). Logo, observando que as despesas reclamadas são datadas a partir do dia 05/07/2022, data em que já podia ter embarcado (ID 44512858), descabe a restituição pleiteada. Ademais, sequer foram apresentadas notas fiscais, para conferência da essencialidade dos produtos consumidos.

9. Incontroversos os desgastes físico-psicológicos perpassados pela autora/recorrente, oriundos da sequência de falhas mecânicas nos veículos da ré/recorrida, acarretando significativo atraso na viagem, bem como infligindo maus sentimentos passíveis de compensação por dano moral.

10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, majoro o valor fixado na origem para R$ 3.000,00.

11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada, tão somente, para majorar os danos morais para R$ 3.000,00.

12. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor da disposição inserta no art. 55, da Lei 9.099/95. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica, por meio dos documentos de ID 44512995, 44512996 e 44512845 – p. 2.